Tribunal: TJDFT
Processo: 0715022-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. DISCUSSÃO QUANTO À CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA CAUSA DEBENDI E DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. CONVERSÃO EM PROCESSO DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A viabilidade de demanda executiva baseada em título executivo extrajudicial depende dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, concretizadas, no aspecto prático, pelo atendimento aos requisitos formais legalmente previstos.
2. Nos termos do art. 784, III, do CPC, o documento particular somente será considerado título executivo extrajudicial se estiver assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. 2.1. Embora a exigência de assinatura das testemunhas possa ser mitigada, de forma excepcional, nos casos em que for possível aferir a existência e validade do negócio jurídico por outros meios idôneos ou do próprio contexto dos autos, na hipótese, existem dúvidas quanto à própria higidez do contrato de prestação de serviços que lastreia a execução, sendo imprescindível o aprofundamento do debate em demanda cognitiva.
3. A conversão da execução em ação de cobrança não se mostra possível após a estabilização do feito, com a citação do executado e a apresentação de embargos à execução.
4. Apelação conhecida e desprovida.